Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722749-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA MELO Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelante, Bradesco Saúde S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao relatório médico atualizado apresentado pelo apelado (ID no 13742488 e seguintes). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro